Tribunal: STF
Processo: ARE 1398545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REALIZADA NOENDEREÇO POR ELA INDICADA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. COBRANÇA DE CDA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECLARAÇÃO DE EXCESSO APENAS NO TOCANTE AOVALOR COBRADO A MAIOR. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO EXECUTADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELOVOLUNTÁRIO.



    1. Inicialmente, não merece prosperar a tese defendida pelo douto juízo a quo, no sentido da nulidade das CDAs 06.012.00285.1 e 06.012.00283.5(originadas dos autos de infração n° 1108 e 1109), por suposta ausência de intimação da apelada/embargante de decisão que julgou sua defesa no bojo do processo administrativo n° 01.03129.6.98.



    2. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação/intimação de pessoa jurídica, quando implementada no endereço indicado pela própria parte, sendo desnecessário que o documento seja recebido e assinado por representante legal da empresa. Precedentes.



    3. Da mesma forma, também não merece prevalecer a tese de que a cobrança da CDA 06.012.00285.1 em duplicidade teria o condão de retirar a liquidez e certeza da totalidade do crédito fiscal perseguido.



    4. De fato, como inclusive fora reconhecido pela própria Fazenda Municipal, a aludida CDA foi repetida na inicial do executivo fiscal, uma vez com o débito no valor de R$ 375,48(trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e outra no de R$3.204,97 (três mil duzentos e quatro reais e noventa e sete centavos).



    5. No entanto, este fato não acarreta a nulidade de todo o crédito demandado, inclusive o insculpido na própria CDA 06.012.00285.1., mas tão somente a declaração de excesso de execução do montante que não se encontra previsto na mencionada certidão.



    6. Lado outro, é de ser declarada a nulidade da CDA 10.008.00181.0, uma vez que o Município de Jaboatão, em que pese a determinação contida nos artigos 202, III, do CTN e 2°, §5°, III, da Lei n. 6.830/80, não mencionou a disposição legal que fundamentou o lançamento do crédito fiscal demandado.



    7. No mais, deve ser reconhecida a prescrição do crédito insculpido nas CDAs 06.012.00286.0, já que a execução fiscal foi ajuizada e despachada apenas em 14/12/2005, cinco anos após a constituição definitiva do crédito, que se deu em 24/03/98.



    8. No tocante ao crédito previsto na CDA 06.012.00284.3, impende salientar que a empresa embargante/apelada, ao contrário do que afirmado, apresentou defesa na seara administrativa contra o auto de infração que lhe deu origem, qual seja o de n. 1169, conforme atestam os documentos colacionados pelo Município de Jaboatão.



    9. Dessa forma, como a empresa embargante/apelada foi intimada da decisão que julgou sua defesa em 12/12/2000 e contra ela não interpôs qualquer recurso, o crédito restou definitivamente constituído em 27/12/2000, não havendo que se falar em sua prescrição.



    10. Portanto, é de rigor a manutenção da cobrança do crédito insculpido na CDA 06.012.00284.3, mesmo porque descabidas alegações de indicação errônea do valor original (as quais vieram desacompanhadas de qualquer prova em contrário, malgrado o ônus previsto no art. 333, I do CPC) e de ilegalidade do arbitramento realizado pelo auditor fiscal.



    11. Ora, constatado pelo fiscal que a empresa apelada não dispunha das notas fiscais referentes aos serviços prestados, dos livros Caixa, Diário e de Registro de Saída de Mercadorias e Apuração de ICMS, ou seja, constadas as hipóteses previstas no caput do art. 41 da Lei 155/91, assim como inexistência de meios hábeis para aferição da base de cálculo do imposto devido, não restou alternativa senão o seu arbitramento.



    12. Necessário acentuar que o critério utilizado encontra-se amparado no art. 41, §2°, b, da Lei n. 155/91, e que a empresa contribuinte teve efetiva participação no processo de arbitramento, na medida em que forneceu cópias de suas declarações.



    13. Por fim, também não merece guarida a alegação de desproporcionalidade da multa cobrada através da CDA 06.012.00284.3 no percentual de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor do tributo devido.



    14. Isso porque, muito embora juridicamente possível a redução, à luz do princípio da proporcionalidade, das multas tributárias, não se revelam desproporcionais ou abusivas as multas que tenham por objeto apenar condutas comissivas ou omissivas do contribuinte responsável pelo auto -lançamento, que sejam tendentes a omitir do conhecimento da fiscalização a própria ocorrência em si do fato gerador do imposto, ou ainda a reduzir artificialmente o montante do imposto devido, ainda que a pena cominada seja de valor maior do que o montante do imposto que seria devido em caso de escrituração regular.



    15. Nessas espécies tributárias, toda a estrutura das penalidades (multas) imputadas às diversas infrações tributárias tem a sua lógica direcionada a compelir o contribuinte a ser exato e fidedigno na documentação e escrituração de suas operações comerciais, pois que, em regra, é exatamente com base nesses dados do próprio contribuinte que a autoridade fazendária exerce a maior parte (e a parte principal) de sua atividade fiscalizatória.



    16. Nesse contexto, as multas de caráter penal (senso estrito) têm, mesmo, que ser suficientemente "pesadas" para desestimular o comerciante a não escriturar corretamente as operações que realiza.



    17. Reexame necessário parcialmente provido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário, para reformar parcialmente a sentença a quo e determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no tocante aos créditos insculpidos nas CDAs de n°06.012.00284.3 e 06.012.00285.1.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXIV, alínea a; LIV e LV; 98; 150, inciso IV; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente